Tribunal: STF
Processo: ARE 1358448
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Vício no cumprimento de sentença. 3. Alegada incompetência do juizado especial. Complexidade da causa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 433 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.